Tribunal: TJSP
Processo: 1028165-65.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação indenizatória – Prestação de serviço de transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Espera de 24 horas para a chegada ao destino - Falha da prestadora de serviço – Espera que gera angústia e motiva a condenação – Indenização fixada em cinco mil reais – Recurso provido